Tribunal: TJDFT
Processo: 0729297-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729297-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORMULA GRAFICA E EDITORA SA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas pelo MM. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que deferiram em parte a antecipação de tutela postulada pela agravante, apenas para vedar a cessão de créditos decorrentes de cédula de crédito comercial firmada como incentivo creditício no âmbito do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal - PRÓ-DF II, por meio da Portaria no 216, de 19/07/2006, da Secretaria de Planejamento do Distrito Federal. A agravante alega que a cédula de crédito comercial - CCC no 2006/000009-5/01-2 deve ser anulada, em razão da inconstitucionalidade do programa Pró-DF II, reconhecida em diversas ações civis públicas em razão da concessão de incentivos fiscais sem amparo em convênio do CONFAZ. Aduz que as Leis Distritais no 4.732/2011 e 6.225/2018 concederam a remissão dos valores de ICMS financiados pelo programa. Afirma que o Decreto Distrital no 24.430/04 foi revogado, de modo que a Portaria no 216/2006 perdeu sua sustentação jurídica, razão pela qual a CCC não pode mais surtir seus efeitos. Acresce que, com a revogação do decreto, eventual obrigação de pagamento dos setenta por cento (70%) do ICMS incidentes sobre importação, financiados pelo agravado, somente poderia ser exigida pelo Distrito Federal, o que não mais ocorre em razão da citada remissão. Defende a inexistência de prejuízo ao banco agravado, haja vista que o financiamento não se deu com recursos dele, mas com recursos públicos, bem como que a apropriação dos valores ora cobrados ensejaria enriquecimento sem causa. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar que o agravado se abstenha de cobrar a dívida ou inscrever o nome da agravante em cadastros de restrição ao crédito até o julgamento final da ação anulatória de origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Em juízo perfunctório, observa-se que o art. 2o, da Lei Distrital no 6.225/18, concedeu remissão dos créditos tributários do ICMS decorrentes de incentivos que especifica, sendo que o anexo II da referida lei elenca, dentre outros, os incentivos baseados no art. 8o, da Lei Distrital no 3.196/03 (PRÓ-DF II), dispositivo esse que dispõe que “constitui incentivo creditício dos empreendimentos econômicos produtivos enquadrados no Programa, o empréstimo de até 70% (setenta por cento) do imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS -, próprio, proveniente das operações e prestações decorrentes do empreendimento incentivado”. Ainda em sede de análise prelibatória, verifica-se que o banco agravado concedeu o incentivo creditício na qualidade de mandatário do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEFE, o qual creditaria os recursos necessários à quitação do Documento de Arrecadação - DAR referente a cada parcela do ICMS financiado, conforme consta no prefácio e cláusula oitava da CCC (ID 23939502, págs. 63 e 65/66). Portanto, para os fins da presente fase processual, está suficientemente demonstrada a probabilidade do direito da agravante quanto à constatação de que as parcelas do financiamento ora cobradas não pertencem ao agravado, mas ao fundo público, o qual, em princípio, não haverá de cobrar os 70% do ICMS financiados, haja vista a remissão legal do crédito tributário. Por outro lado, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação advém da possibilidade de que a cobrança e inscrição em cadastros de restrição ao crédito impactem negativamente nas atividades da empresa agravante. Portanto, justifica-se a suspensão de tais atos, sendo relevante destacar que a medida é reversível, cabendo ulterior cobrança caso o pleito venha a ser julgado improcedente, por sentença. Não obstante, a suspensão da exigibilidade dos débitos somente pode perdurar, em princípio, até a prolação da sentença, e não até o julgamento final, como ora requerido. A antecipação da tutela recursal no âmbito de eventual recurso de apelação contra sentença de improcedência demandará reavaliação oportuna das premissas jurídicas do pleito, atentando-se à profundidade e extensão da cognição própria de tal recurso. Dessa forma, defiro em parte a antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado se abstenha de promover a cobrança dos débitos oriundos da CCC no 2006/000009-5/01-2 e de incluir o nome da agravante em cadastros de restrição ao crédito, até o julgamento em primeira instância. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator